Tribunal: TJMT
Processo: 1000176-04.2023.8.11.0024
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000176-04.2023.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (APELANTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. - CNPJ: 14.773.721/0001-49 (APELADO), RODRIGO ALVES SILVA - CPF: 867.986.851-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA REALIZADA EM PLATAFORMA DIGITAL. PAGAMENTO VIA PIX. CANCELAMENTO UNILATERAL DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE ESTORNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Magazine Luiza S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando-a à restituição do valor pago por produtos adquiridos em sua plataforma digital, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do cancelamento da compra sem devolução do numerário.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a empresa ré é parte legítima para responder pela demanda, diante da alegação de falha exclusiva da instituição financeira responsável pelo processamento do pagamento via PIX; (ii) saber se é devida a restituição do valor pago em razão do cancelamento da compra; e (iii) saber se a conduta configura dano moral indenizável ou mero inadimplemento contratual.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com responsabilização objetiva do fornecedor que integra a cadeia de consumo, sendo irrelevante, para fins de legitimação passiva, a alegação de culpa exclusiva de terceiro.

4. Comprovados o pagamento via PIX e o cancelamento da compra sem a correspondente devolução do valor, impõe-se a restituição da quantia despendida, sob pena de enriquecimento ilícito do fornecedor.

5. A ausência de estorno, embora caracterize falha na prestação do serviço, não extrapola os limites do inadimplemento contratual, inexistindo demonstração de abalo à honra objetiva, imagem ou credibilidade da pessoa jurídica autora, o que afasta a configuração do dano moral.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se a restituição do valor pago e procedendo-se à redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:

“1. O fornecedor que integra a cadeia de consumo responde objetivamente pela restituição do valor pago em compra cancelada em sua plataforma digital, ainda que alegue falha no processamento do pagamento por terceiro.

2. O cancelamento de compra sem estorno do valor, desacompanhado de prova de abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, configura mero inadimplemento contratual, não gerando dano moral indenizável.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAGAZINE LUIZA S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1000176-04.2023.8.11.0024
, ajuizada em seu desfavor por
MALAI MANSO HOTEL RESORT S/A.

A sentença (ID. 327070905) julgou procedentes os pedidos para condenar a requerida à restituição do valor de R$ 7.119,27 (sete mil, cento e dezenove reais e vinte e sete centavos) a título de danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por danos morais.

Em suas razões recursais (ID. 327070906), a apelante argui, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não recebeu os valores transferidos pelo consumidor, afirmando a culpa exclusiva do Banco Sicredi, responsável pelo processamento do pagamento via PIX.

No mérito, alega a inexistência de dano moral, por se tratar de mero aborrecimento e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório por considerá-lo excessivo.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 327070913).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que, em 17/10/2022, o Malai Manso Hotel adquiriu três aparelhos celulares no site da requerida, sendo dois smartphones Samsung Galaxy S20 FE 5G 128 GB e um smartphone Iphone 11 64GB. O valor total da compra foi de R$ 7.119,27 (sete mil, cento e dezenove reais e vinte e sete centavos), e o pagamento foi realizado via PIX.

Entretanto, no dia 18/10/2022, recebeu um e-mail da requerida, informando que o pedido havia sido cancelado pelo sistema em razão de falha na comunicação junto à administradora do pagamento.

Em razão do cancelamento, a parte autora requereu o estorno do valor pago, sendo informada de que a devolução se daria até o dia 03/11/2022. Contudo, o valor não foi restituído.

A autora alega que buscou a resolução da demanda por via administrativa por duas vezes, mas que a restituição foi negada pela empresa requerida, sob o argumento de que, como a compra não foi efetuada, não houve dispêndio por parte da autora, mesmo após esta lhe apresentar o extrato bancário que demonstra o envio do valor da compra, via PIX.

Por isso, ajuizou a presente demanda, requerendo a condenação da requerida à restituição de R$ 7.119,27 (sete mil, cento e dezenove reais e vinte e sete centavos), a título de danos materiais, além do pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

O feito teve regular processamento.

Em sede de contestação (ID. 327070876), a Magazine Luiza suscitou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não houve qualquer falha na prestação de seus serviços, e que a situação narrada se deu por culpa exclusiva de terceiro – no caso, o Banco Sicredi, responsável pelo processamento do pagamento via PIX.

No mérito, afirma ser inviável o ressarcimento, uma vez que os danos eventualmente causados não guardam qualquer relação de causalidade com os atos da requerida, e que tal ressarcimento importaria em enriquecimento ilícito por parte da autora.

Posteriormente, sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa requerida à restituição do valor pago, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Condenou-a, ainda, nos ônus sucumbenciais.

Inconformada, recorre a Magazine Luiza.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Da análise dos autos, verifico que a controvérsia cinge-se à responsabilidade da apelante pelo cancelamento unilateral de compra realizada em sua plataforma digital sem a devida devolução do valor pago pelo consumidor, bem como à existência de dano moral indenizável e à adequação do quantum fixado.

Inicialmente, a apelante suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que a culpa pelo transtorno foi, de fato, do Banco Sicredi, instituição financeira responsável pelo processamento do pagamento, realizado via PIX, que não se consumou.

Contudo, não lhe assiste razão.

Isto porque a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, enquadrando-se a apelada no conceito de consumidora (art. 2º do CDC) e a apelante no de fornecedora (art. 3º do CDC), atraindo, portando, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, ao disponibilizar sua plataforma digital para a venda de produtos, a apelante passa a integrar a cadeia de consumo, respondendo objetivamente por eventuais falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 14,
caput
, do CDC:

“Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Deste modo, a apelante, enquanto fornecedora integrante da cadeia de consumo, pode ser responsabilizada pelos danos causados pela falha na prestação de seu serviço, podendo o consumidor demanda contra qualquer dos fornecedores integrante da cadeia de consumo, sem prejuízo de eventual ação regressiva e autônoma.

Por isso,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

No mérito, verifica-se que o dano material está devidamente comprovado, tendo em vista que a parte autora logrou êxito em comprovar a aquisição dos referidos aparelhos telefônicos diretamente do site da apelada (ID. 327070852)

e o pagamento, realizado via PIX (ID. 3270700853):

A apelante, por sua vez, confirma o cancelamento da operação, mas não apresenta qualquer prova de que tenha realizado o estorno do valor à apelada, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, II, do CPC, limitando-se a culpabilizar a instituição financeira pelo não processamento do pagamento.

Com efeito, cancelada a compra, a restituição do valor pago é medida que se impõe, sob pena de enriquecimento ilícito.

Portanto, correta a sentença ao condenar a apelante à restituição da quantia de R$ 7.119,27 (sete mil, cento e dezenove reais e vinte e sete centavos).

Outrossim, no tocante aos danos morais, é cediço que, para a fixação, é necessária a comprovação de efetivo dano extrapatrimonial suportado pelo consumidor, o ato ilícito e o nexo de causalidade entre ambos.

Dessa forma, de acordo com a norma legal, não basta a prática do ato, isso porque faz-se necessária a comprovação de mácula à honra objetiva, imagem ou credibilidade da pessoa jurídica autora, o que não ocorreu no caso.

Na hipótese, embora verificada a desídia por parte da requerida na solução do problema levado pela autora em inúmeras tentativas de contato, verifica-se das provas produzidas nos autos, os fatos narrados significaram nada mais do que meros aborrecimentos e dissabores.

Apesar de não haver dúvidas em relação à insatisfação e ao aborrecimento causado à consumidora pela a inércia da apelada em realizar o estorno dos valores adimplidos, não há nos autos a comprovação de qualquer dano extrapatrimonial, tratando-se de mero inadimplemento contratual, incapaz de justificar o recebimento de indenização por dano moral.

De fato, não comprovou a autora suas alegações de que a não entrega do produto lhe gerou transtornos além dos normalmente causados nestas situações, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, sendo certo que, ainda que admitida a inversão do ônus da prova, não houve demonstração mínima de abalo extrapatrimonial.

Tem-se que, para a configuração do dano moral, deve existir uma consequência mais grave em virtude do ato que, em tese, tenha violado o direito da personalidade, mácula à honra objetiva, imagem ou credibilidade autora e não quaisquer dissabores da vida, como o que ocorreu na espécie.

Neste sentido, decidiu recentemente esta Colenda Câmara a casos análogos, inclusive em acórdão de minha relatoria:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRODUTO ADQUIRIDO PELA INTERNET NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DANO MORAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . FIXAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. Razões de decidir
3. A ausência de entrega do produto configura falha na prestação do serviço e enseja restituição do valor pago, mas não constitui, por si só, lesão a direitos da personalidade. Os fatos narrados caracterizam meros aborrecimentos, sem demonstração de abalo moral relevante, incumbindo à autora o ônus da prova quanto ao alegado prejuízo extrapatrimonial (Artigo 373, I Código de Processo Civil
). 4. A jurisprudência reconhece que o inadimplemento contratual, desacompanhado de consequências mais graves, não gera dano moral, inexistindo demonstração de situação excepcional que ultrapasse o mero dissabor. 5 . A verba honorária fixada em 10% sobre o valor da condenação mostra-se irrisória, dado o reduzido proveito econômico da demanda (R$ 209,90). Incide o art. 85, § 8º, do CPC/2015, autorizando a fixação equitativa, consideradas a natureza da causa, o trabalho desenvolvido e o zelo profissional, reputando-se adequado o arbitramento em R$ 800,00. 6 . Como a autora decaiu de parcela mínima do pedido, aplica-se o parágrafo único do art. 86 do CPC/2015, impondo aos réus a integralidade dos ônus sucumbenciais. IV. Dispositivo e tese 7 . Recurso parcialmente provido para redistribuir os ônus sucumbenciais e fixar os honorários advocatícios, por equidade, em R$ 800,00, mantida a sentença quanto à inexistência de dano moral. Tese de julgamento:
“1. A não entrega de produto adquirido pela internet configura falha na prestação do serviço, mas não gera, por si só, dano moral indenizável.
2 . Nas causas de proveito econômico irrisório, é admissível a fixação equitativa dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10015077420218110029, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 09/12/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2025) – destaquei.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA C/C PEDIDO DE DANO MORAL – COMPRA E VENDA EFETUADA NA PLATAFORMA MERCADO LIVRE – LEGITIMIDADE PASSIVA DO SITE - COMPRA CANCELADA – VALOR ESTORNADO - CRÉDITO UTILIZADO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTO DIVERSO – REJEITADO O PLEITO REFERENTE À OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA
- AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO –
SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS MOTIVOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Tendo em vista a demonstração do estorno e disponibilização do valor junto à plataforma Mercado Pago, bem como a utilização do credito para aquisição de outro produto, impossível o deferimento da obrigação de fazer coisa certa.
II - A falha na entrega de mercadoria adquirida pela internet configura, em princípio, mero inadimplemento contratual, não dando causa a indenização por danos morais. Apenas excepcionalmente, quando comprovada verdadeira ofensa a direito de personalidade, será possível pleitear indenização a esse título
(STJ, REsp 1.399.931/MG). III - Não há provas de que a parte autora/apelante, tenha suportado algum abalo ou prejuízo que pudesse lhe causar um dano de ordem moral, razão pela qual a sentença deve ser mantida.
(N.U 1030821-46.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 15/02/2024) – destaquei.

Deste modo, não se evidenciando abalo moral capaz de justificar a indenização, é imperiosa a reforma da sentença para afastar os danos morais.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente para afastar a indenização por danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença.

Considerando o resultado do julgamento,
redistribuo
os ônus de sucumbência, nos termos do art. 86 do CPC/2015, condenando ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, a serem suportados na proporção de 30% (trinta por cento) pela parte autora e 70% (setenta por cento) pela parte requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026